Tribunal: TJES
Processo: 5014957-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014957-78.2022.8.08.0024

APTE:
ROBSON ALMEIDA COUTINHO

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA
.

C
ARTÃO DE CRÉDITO.
DÉBITO
ROTATIVO
.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.
.

1.
É
permitida a revisão dos contratos
bancários
apenas quando fique demonstrado, no caso concreto,
o
manifesto excesso da taxa praticada
de juros remuneratórios
com relação
a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
Precedentes do STJ.

2.Hipótese dos autos em que
for
am
estipulados
juros remuneratórios nos percentuais de
1
9
% ao mês, quando no período
de apuração do débito
(
abril de 2018
) a taxa
média
praticada
no mercado para
cartão de crédito
rotativo
era de

13,
35
% ao mê
s

a não revelar,
assim,
abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.

Recurso
desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014957-78.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON ALMEIDA COUTINHO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014957-78.2022.8.08.0024

APTE:
ROBSON ALMEIDA COUTINHO

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
ROBSON ALMEIDA COUTINHO,

eis que
irresignad
o
com
os termos da
sentença
constante do
Id
nº
3090885
,
que nos autos d
a ação de
cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
julgo procedente
s

os pedidos iniciais,
para condenar o apelante ao pagamento do montante de
R$

1
1.043,73(onze mil e quarenta e três reais e setenta e três centavos)
.

Nas suas razões
(Id nº
3090888
)
, em apertada síntese,
aduz
que os juros remuneratórios estipulados
19,90% ao mês se mostram
abusivos,
merecendo redução e, com efeito, descaracterizando a mora.

Contrarrazões anexadas ao Id nº
3090891
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
1
4
de outubro de
2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014957-78.2022.8.08.0024

APELANTE: ROBSON ALMEIDA COUTINHO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO-VISTA: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que Robson Almeida Coutinho interpôs Apelação Cível em face da Sentença inserida no id 3090885, na qual o MM. Juiz da Sétima Vara Cível de Vitória, em Ação de Cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento de R$ 11.043,73 (onze mil e quarenta e três reais e setenta e três centavos).

Nas razões de seu recurso (id 3090888) o Apelante sustenta que os juros previstos no contrato de cartão de crédito firmado com a ora Apelada são abusivos, já que superiores a 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento ao mês), com “
manifesta e exclusiva vantagem ao fornecedor
”, motivo este que, em sua perspectiva, impõe a reforma da Sentença recorrida.

Em Sessão pretérita a eminente Relatora, Desembargadora convocada Débora Maria Ambos Côrrea da Silva, negou provimento ao recurso por entender, com base em julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal (TJES), que os juros praticados na espécie não podem ser considerados abusivos.

A eminente Relatora
, ao demonstrar a ausência de abusividade dos juros, assim consignou em seu voto:

“Na espécie, verifica-se que no período de cobrança (abril de 2018) fora estipulado pela instituição financeira os juros remuneratórios em 19,90% ao mês (Id nº 3090812), ao passo que taxa média praticada pelas instituições financeiras no período para operações de cartão de crédito rotativo era de aproximadamente 13,35%, a não revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, porquanto ela sequer supera uma vez e meia a média do mercado.”

Pedi vista dos autos para melhor exame da questão controvertida, bem assim para análise dos elementos de prova acostados pelas partes, de modo que deste estudo a conclusão que alcancei é idêntica à externada pela eminente Relatora.

No caso, o entendimento deste egrégio TJES, com amparo em precedentes do colendo STJ, reputa como
não abusivos
os juros quando inferiores a uma vez e meia a taxa média do mercado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO CONTRATUAL TAXA DE JUROS APLICADA INADIMPLEMENTO RESOLUÇÃO DO CONTRATO - RECURSO PROVIDO. I
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros inferior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de financiamento de veículo
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180042730, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). (Sem grifo no original).

(...).
Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado
. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200208776, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022). (Sem grifo no original).

(...). A taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
A jurisprudência do c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
. No caso dos autos a taxa de juros anual constante dos contratos não se mostram abusivas. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120277017, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019). (Sem grifo no original).

(...).
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado
. (TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019). (...). (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 012120151985, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019). (Sem grifo no original).

Assim, porque a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado entre as partes é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se há falar em abusividade, impondo-se, conforme concluiu a eminente Relatora, o não provimento do recurso.

Do exposto, ao tempo em que acompanho a eminente Relatora, nego provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014957-78.2022.8.08.0024

APTE:
ROBSON ALMEIDA COUTINHO

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
ROBSON ALMEIDA COUTINHO,

eis que
irresignad
o
com
os termos da
sentença
constante do
Id
nº
3090885
,
que nos autos d
a ação de
cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
,
julgo procedente
s

os pedidos iniciais,
para condenar o apelante ao pagamento do montante de
R$

1
1.043,73(onze mil e quarenta e três reais e setenta e três centavos)
.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir acerca da abusividade ou não dos juros remuneratórios estipulados em
“
c
ontrato
de
cartão de crédito”
aderido pela apelante.

Nas suas razões
(Id nº
3090888
)
, em apertada síntese,
aduz
que os juros remuneratórios estipulados
19,90% ao mês se mostram
abusivos,
merecendo redução e, com efeito, descaracterizando a mora.

O
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

De registrar, ainda, que por se tratar de cobrança referente a contrato de cartão de crédito, basta a juntada das faturas nas quais constem expressamente os juros aplicáveis, porquanto nessa modalidade é comum que os juros remuneratórios não esteja previsto no bojo da avença, mas em cada fatura, tendo em vista que a sua incidência apenas ocorre quando não existe o pagamento integral da fatura pelo cliente, seja por inadimplemento integral ou pelo pagamento do valor mínimo.

Na espécie, verifica-se
que no período de cobrança (abril de 2018) fora estipulado pela instituição financeira

os
j
uros remuneratórios
em 19,90% ao mês
(Id nº 3090812)
,
ao passo que taxa
média
praticada pelas instituições financeiras no período
para
operações de
cartão de crédito rotativo
era de aproximadamente 13,35%
1
,
a não revelar, consoante as diretrizes do
s
aresto
s
acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
porquanto ela sequer supera
uma vez e meia a média do mercado.

No mesmo sentido, já se manifestou este
Tribunal
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA PRATICADA E TAXA MÉDIA CALCULADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA PREJUDICADA. [...].5. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos). Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, circunstância inocorrente na hipótese dos autos (AgInt no AREsp 1480368/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24-05-2021, DJe 28-05-2021). Já foi assentado que A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de cartão de crédito depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado apurada nas operações da espécie (AgInt no REsp 1399511/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18-08-2016, DJe 30-08-2016).
6. - No caso, a abusividade dos juros remuneratórios detectada pela ilustre Juíza de Direito em relação ao cartão de crédito VISA GOLD 4218 4500 8158 3756 não se afigura correta. Conforme se observa na tabela elaborada na sentença as taxas aplicadas nos meses de outubro de 2015 a outubro de 2016 excedem em muito pouco as taxas médias praticadas pelo Banco Central.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160270617, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A apelante não fez qualquer prova documental de que a taxa de juros são abusivas ou estão em total desacordo com a taxa média do mercado para operações similares. Aliás, em consulta ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, foi possível apurar que as taxas médias mensais de juros das operações de crédito com recursos livres cartão de crédito rotativo no período sempre foram superiores ao cobrado pelo apelado.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170065289, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. FORMA SIMPLES. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...].
5. Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

De registrar, por fim, que instado a indicar as provas que pretendia produzir (Id nº 3090830), o apelante pugnou pelo julgamento da demanda (Id nº 3090833), não se desincumbindo, assim, do ônus de comprovar fato impeditivo do crédito perquirido na petição inicial.

Nesse cenário, é de ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, com a ressalva prevista no art.98, §3º do citado Codex.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014957-78.2022.8.08.0024

APTE:
ROBSON ALMEIDA COUTINHO

A
PDO:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora ambos corrêa da silva

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA
.

C
ARTÃO DE CRÉDITO.
DÉBITO
ROTATIVO
.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.
.

1.
É
permitida a revisão dos contratos
bancários
apenas quando fique demonstrado, no caso concreto,
o
manifesto excesso da taxa praticada
de juros remuneratórios
com relação
a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
Precedentes do STJ.

2.Hipótese dos autos em que
for
am
estipulados
juros remuneratórios nos percentuais de
1
9
% ao mês, quando no período
de apuração do débito
(
abril de 2018
) a taxa
média
praticada
no mercado para
cartão de crédito
rotativo
era de

13,
35
% ao mê
s

a não revelar,
assim,
abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.

Recurso
desprovido. Honorários advocatícios recursais de 2%. incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.